Tribunal: TJES
Processo: 5011669-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011669-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: 24.835.215 LUANA TEIXEIRA DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011669-21.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: 24.835.215 LUANA TEIXEIRA DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA FIDELIDADE INAPLICÁVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(
ART.

98

DA

CF

1988
)

RELATÓRIO

O requerido
TELEFONICA BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
24.835.215 LUANA TEIXEIRA DOS SANTOS RODRIGUES
que assim decidiu:
Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE o pedido de cancelamento das cobranças e exclusão do nome da Requerente dos Cadastros de Inadimplentes; b) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de 1% ao mês de juros, ambos desde a data desta sentença.
”

Em sede recursal (ID 15082836), o requerido
afirma que a sentença fez uma leitura equivocada da legislação aplicável, eis que por se tratar de cliente corporativo, válida a cláusula de fidelização de 24 meses, e, o bloqueio da linha, decorreu de pedido da própria autora, por perda e roubo, e, ainda, por ter deixado de adimplir o débito exigível,
não havendo que se falar em danos morais, razão pela qual pugna pela reforma do julgado
.

Contrarrazões no ID
15082841.

É a síntese do
necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, nos termos dos artigos 2º e 3º, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de
origem
que conclui que não restou comprovado nos autos que a autora descumpriu cláusula contratual, de modo a ensejar a aplicação da multa por quebra da fidelidade entabulada no contrato.

Ademais, a recorrente em sua contestação sustenta não haver em seus registros a solicitação de novo chip em seus bancos de dados, motivo pelo qual a linha teria sido bloqueada por mais de 120 dias, e consequentemente foi feito o cancelamento automático da linha em 23/04/2020, acarretando a incidência de multa por fidelidade advinda do contrato celebrado entre as partes.

Tais alegações se coadunam, em verdade, com os fatos narrados pela recorrida na petição inicial, uma vez que afirma ter falado com atendente/preposta da recorrente, para cancelamento apenas do chip da linha telefônica, com o envio de novo chip, acredtando ter resolvido a questão, o que não foi feito por motivos alheios, fora das obrigações da consumidora.

Dessa forma, a restrição do nome da recorrida junto ao cadastros restritivos de crédito é indevida, pois a cobrança da multa objeto da lide resta abusiva e ilícita, de modo que a cláusula de fidelização de 24 meses deve ser declarada nula, eis que abusiva, pois, como salientado na sentença, supera o período de 12 meses previsto na Resolução Nº 632 da Anatel.

Por mais que o recorrido seja cliente corporativo,
com fidelização de dois anos, a falha na prestação de serviços demonstrada não permite a recorrente cobrar a multa pactuada. E a parte autora demonstrou, ao ID 15082666, ter provocado a ANATEL na tentativa de solução do problema, desde o ano de 2020, não tendo a recorrente dado solução adequada.

Por fim
, irretocável a sentença recorrida em relação aos danos morais (dano in re ipsa para inscrição indevida) e o valor fixado, pois considerado não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofensor e ofendido, e a proporcionalidade do valor da condenação, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE

O

ARTIGO

46

DA

LEI

9099/95,

SEM

A

NECESSIDADE

DE

NOVA

FUNDAMENTAÇÃO
JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

14

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pela

Srª

Juíza

Leiga,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)